Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730840-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: POLYANA MEDINA BORGES RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE (TEMA No 312/STJ). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CONTRATUAL COM REDUÇÃO PARA PERCENTUAL DO VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não obstante a aplicação da legislação consumerista às relações jurídicas estabelecidas em contrato de adesão estipulado entre sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e adquirente da cota de consórcio (consumidor– art. 2o do CDC), regida pela Lei no 11.795/2008, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos repetitivos a discussão sobre a forma de restituição de parcelas pagas em consórcio em virtude de desfazimento do contrato e, ao final, firmou tese no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no 312/STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Nesse sentido, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restituição imediata dos valores pagos em virtude do desfazimento dos contratos de consórcio pretendidos pela apelante, até mesmo porque, diante da prova produzida, não há que se falar em falha na prestação de serviços de consórcio ou em abusividade das disposições contratuais atinentes à devolução das quantias pagas, mas em mera intenção de desfazimento do negócio jurídico pela apelante. 2. “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula no 538/STJ e Tema no 499 – REsp no 1.114.604/PR), sendo possível, contudo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a redução equitativa da referida parcela, na hipótese de desistência pelo consorciado, a fim de promover a sua adequação ao valor que foi por ele efetivamente pago, afigurando-se indevida a retenção da taxa de administração, em tais casos, com base no valor total do contrato. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, incisos III e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida descumpriu com a boa-fé objetiva, tendo faltado com o dever de informação, razão pela qual deve ser aplicado a inversão do ônus da prova e, consequentemente, seja a recorrente restituída quanto à integralidade dos valores pagos. Ao final, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 (ID 68364009). Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961 (ID 69685692). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, não se mostra possível sua apreciação, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 6o, incisos III e VIII, do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 51, inciso IV, do CDC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.119.300/RS (tema 312), concluiu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 64443199): “o Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos repetitivos a discussão sobre a forma de restituição de parcelas pagas em consórcio em virtude de desfazimento do contrato e, ao final, firmou tese no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no 312/STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). (...) Na resolução da referida controvérsia de direito, o Tribunal da Cidadania fez referência à Lei no 11.795/2008, que rege o sistema de consórcio e não contém expressamente as diretrizes para restituição das parcelas pagas pelo consorciado na hipótese de seu desligamento, para ressaltar que prevalece a orientação jurisprudencial “no sentido de respeitar a convenção e de se aguardar o encerramento do grupo para requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de acordo com os princípios regentes do CDC”. Nesse sentido, escorreita a sentença em que julgado improcedente o pedido inicial de restituição imediata dos valores pagos em virtude do desfazimento dos contratos de consórcio pretendidos pela apelante”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicação exclusivas em nome dos advogados indicados nos IDs 68364009 e 69685692, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025